Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. Obras para abertura e asfaltamento da Avenida Federal (avenida marginal à Rodovia BR-153). Ausência de esclarecimentos periciais. Área non aedificandi e encravada. Questões fáticas levantadas pela expropriante e não esclarecidas pelo i. perito. Inviabilidade, nestes termos, da análise do justo valor indenizatório. Lotes contíguos, similares e da mesma

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. Obras para abertura e asfaltamento da Avenida Federal (avenida marginal à Rodovia BR-153). Ausência de esclarecimentos periciais. Área non aedificandi e encravada. Questões fáticas levantadas pela expropriante e não esclarecidas pelo i. perito. Inviabilidade, nestes termos, da análise do justo valor indenizatório. Lotes contíguos, similares e da mesma expropriada, que também foram desapropriados, mas receberam valor de indenização muito inferior ao que aqui se obteve. Violação do devido processo legal. Imprescindibilidade de elaboração de laudo definitivo. Sentença anulada. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291378
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001951-69.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado CELLBENS
INCORPORADORA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária e ao recurso da Municipalidade. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-69.2019.8.26.0576 -Voto no 35625 ay
2
VOTO No 35625
APELAÇÃO No 1001951-69.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADA: CELLBENS INCORPORADORA LTDA - EPP
MM. JUIZ: DR. MARCO AURÉLIO GONÇALVES
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
Obras para abertura e asfaltamento da Avenida Federal
(avenida marginal à Rodovia BR-153). Ausência de
esclarecimentos periciais. Área non aedificandi e
encravada. Questões fáticas levantadas pela expropriante e não
esclarecidas pelo
i. perito.
Inviabilidade, nestes termos, da análise do justo valor
indenizatório. Lotes contíguos, similares e da mesma
expropriada, que também foram desapropriados, mas
receberam valor de indenização muito inferior ao que
aqui se obteve. Violação do devido processo legal.
Imprescindibilidade de elaboração de laudo definitivo.
Sentença anulada. Recurso e remessa necessária
conhecidos e providos.
Trata-se de ação de desapropriação movida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em face de
CELLBENS INCORPORADORA LTDA - EPP, alegando, em síntese,
que tem por objeto a área descrita na matrícula no 2.962 do 1o Oficial
de Registro de Imóveis, medindo “12,00 metros de frente para a Avenida
Federal, 15 metros de um lado, confrontando-se com o lote 2; 12,00 metros nos
fundos, confrontando-se com a área remanescente, 15,00 metros de outro lado,
confrontando-se com o lote 4, encerrando a área de 180,00 metros quadrados",
declarada de utilidade pública para a execução das obras de abertura e
asfaltamento da Avenida Federal (avenida marginal à Rodovia BR-153),
com oferta inicial de R$14.833,26 a título de indenização.
A r. sentença de fls. 167/169 julgou procedente
em parte o pedido para declarar incorporado ao patrimônio municipal o
imóvel descrito na inicial, correspondente à totalidade da matrícula no
2.962, mediante o pagamento da indenização de R$200.600,00. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-69.2019.8.26.0576 -Voto no 35625 ay
3
honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre a diferença do
valor ofertado na inicial e aquele ora fixado em sentença, nos termos do
artigo 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.
Inconformado, recorre o Município pretendendo
a redução da indenização com o acolhimento da sua avaliação. Aduz
que discordou expressamente da conclusão a que chegou o expert,
visto que não foi considerado na perícia se tratar de área encravada,
“medindo tão somente 15 metros de cada lado”, sem infraestrutura e/ou
melhoramentos, também que não foi aplicado o fator de restrição legal.
Relata o ajuizamento de outras duas desapropriações contra a mesma
empresa e na mesma quadra, diferenciando-se apenas os lotes,
tratando-se, portanto, de áreas contíguas. Aduz ainda que naquelas
ações o perito ratifica os argumentos postos nas suas razões recursais.
Pede a reforma da sentença quanto ao valor homologado ou,
subsidiariamente, a nomeação de outro perito para que proceda a
avaliação do lote 03, da quadra 06, considerando a circunstância de ser
encravado e a área “non aedificandi”.
Com contrarrazões (fls. 184/188). Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro, insta esclarecer que se considera
interposta a remessa necessária, nos termos do art. 28, § 1o1, do
Decreto-Lei n.o 3.365, de 21 de junho de 1941, visto que a condenação
fixada no julgado supera o dobro da quantia oferecida pela
expropriante.
1Art. 28, § 1o. “A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica
sujeita ao duplo grau de jurisdição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-69.2019.8.26.0576 -Voto no 35625 ay
4
O artigo 5o, inciso XXIV da Constituição Federal
é expresso e inequívoco ao preceituar que a desapropriação por
utilidade ou necessidade pública está condicionada ao pagamento ao
expropriado de indenização prévia, justa e em dinheiro.
Considera-se prévia a indenização que se
consuma antes de concretizada a transferência do bem expropriado ao
patrimônio público. Por sua vez, considera-se justa a indenização que
reflita o real e efetivo valor do bem, ou seja, o valor deve ser suficiente
para deixar o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum
em seu patrimônio.
No caso dos autos, a fim de se avaliar o justo
valor indenizatório do imóvel objeto da presente, foi determinada a
realização de prova pericial, de modo a não prejudicar nenhuma das
partes, quer a Municipalidade, quer a expropriada.
Com efeito a expropriada possui três áreas que
são objeto de desapropriações pela Municipalidade de São José do Rio
Preto: (i) a área objeto do presente feito Lote 03; (ii) a área objeto da
ação 1001953.39.2019.8.26.0576 Lote 04; e (iii) a área objeto da
ação 1001851-17.2019.8.26.0576- Lote 01. Todas localizadas em
frente à Avenida Federal, na Quadra 06 - Jardim Primavera.
O
laudo
técnico
elaborado
nestes
autos,
adotando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, apurou o
valor da média de R$1.100,00 por m2, e considerando o alambrado
como benfeitoria, chegou ao valor total indenizatório de R$200.600,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-69.2019.8.26.0576 -Voto no 35625 ay
5
A expropriante, que tinha ofertado inicialmente
R$14.000,00, impugnou de forma específica o laudo (fls. 561/568),
alegando que não há benfeitorias no terreno, que inclusive é encravado,
sendo sua área non aedificandi, pelo que deveria ter sido aplicado o
Fator de Restrição Legal, o que diminuiria o valor da indenização em
90%. Fala que sua avaliação do imóvel está correta, tanto que, nas
outras ações judiciais, a conclusão do perito do juízo foi no mesmo
sentido da de seu assistente técnico.
Ora,
assiste
razão
ao
inconformismo
da
expropriante, sendo o caso de anulação do decisum.
Destaca a apelante pontos cruciais ao deslinde
da controvérsia que, mesmo tendo se insurgido na origem, sequer
foram oportunizados ao expert para esclarecimentos, sobrevindo a
sentença de fls. 616/600 que julgou a ação procedente, adotando
integralmente o laudo pericial prévio. Violado, desde aqui, o princípio do
contraditório e devido processo legal, o que per se, seria razão de
anular a r. sentença.
Não é outro o entendimento deste TJSP:
“DESAPROPRIAÇÃO - Ausência de laudo definitivo -
Violação ao contraditório e devido processo legal -
Pontos
obscuros
não
esclarecidos
-Elementos
comparativos
incertos
-
Justa
indenização
não
encontrada
-
Laudo
definitivo
imprescindível
-
Sentença anulada - Recurso provido.” (Apelação
1002436-31.2016.8.26.0073; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; j. em 18/04/2018).
“DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Sorocaba Implantação
das vias marginais da Rodovia Raposo Tavares -
Sentença que fixou o valor da indenização com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-69.2019.8.26.0576 -Voto no 35625 ay
6
laudo preliminar - Ausência de laudo definitivo -
Violação ao devido processo legal - Inobservância do
princípio da justa indenização - Imprescindibilidade de
nova perícia - Exegese do art. 26 do Decreto-Lei no
3365/41 - Precedentes. Sentença anulada de ofício.
Recurso
voluntário
prejudicado.”
(Apelação
no
0051145-55.2011.8.26.0602; Relator: Oscild de Lima
Júnior; j. 05.02.2019).
Mais
razão
ainda,
ao
se
analisar
a
documentação da expropriante demonstrando a similitude das áreas de
Lotes 01 e 04, com o Lote 03
objeto desta demanda - todas na
mesma quadra, em frente à mesma Avenida, e com o mesmo fim
comercial (estacionamento de caminhões), e que, inclusive, o acesso
aos Lotes 03 e 04 tem de ser feito por meio do Lote 01.
Ao que parece o Lote 03 é mesmo encravado, e
estando o terreno no alinhamento de rodovia federal, seria o caso de
incidir o Fator e Restrição Legal, o que diminuiria em muito o valor a
título de indenização. É de se considerar ainda que nas outras duas
ações expropriatórias, utilizando-se do mesmo Método Comparativo
Direto de Dados do Mercado, os valores a que se chegou naqueles feitos
são totalmente discrepantes da avaliação aqui elaborada.
Senão vejamos.
O Lote 04 (área de 180,00 m2) foi avaliado pelo
perito em R$14.833,26, que ainda atestou “O lote é encravado (...) por estar
no alinhamento da rodovia federal é área “non aedificandi (Lei Federal 6766/79)”.
E para o Lote 01 (área com 423m2) chegou-se ao valor de
R$34.882,88, também aplicado o Fator de Restrição Legal.
Como se vê há questões fáticas que necessitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-69.2019.8.26.0576 -Voto no 35625 ay
7
de melhores esclarecimentos, a fim de proporcionar embasamento
técnico mínimo para estabelecer a justa indenização.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
LAUDO
PERICIAL
INCONSISTÊNCIAS.
INSUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. Prudente e necessária é a
formação de nova prova pericial sobre os mesmos fatos
para o robustecimento dos elementos de convicção do
caso concreto. Exegese do art. 480 do CPC. Conversão
do julgamento em diligência.” (Apelação Cível no
1001452-34.2017.8.26.0648, Rel. Des. LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ; j. 29.10.19).
Por conseguinte, a sentença proferida deve ser
mesmo anulada, remetendo-se os autos ao primeiro grau a fim de
concluir a fase instrutória, com a elaboração de laudo pericial definitivo.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento à
remessa necessária e ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora